Tribunal: TJSP
Processo: 0003709-04.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o benefício de livramento condicional ao argumento da necessidade de prévia progressão ao regime intermediário e de efetiva vivência em semiliberdade – Requisito não previsto em Lei – Presença dos requisitos objetivo-temporal e subjetivo previstos no art. 83, do Código Penal – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003709-04.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MAURY MESSIAS PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003709-04.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0003709-04.2019.8.26.0996
Agravante: MAURY MESSIAS PEREIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.836
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
–
RECURSO
INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU O
BENEFÍCIO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AO
ARGUMENTO
DA
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO E DE
EFETIVA VIVÊNCIA EM SEMILIBERDADE – REQUISITO
NÃO PREVISTO EM LEI – PRESENÇA DOS REQUISITOS
OBJETIVO-TEMPORAL E SUBJETIVO PREVISTOS NO
ART. 83, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por MAURY
MESSIAS PEREIRA contra a r. decisão de fls. 79/80, proferida nos
autos da Execução n° 0000552-80.2016.8.26.0041, que deferiu a
sua progressão para o regime semiaberto e indeferiu o pedido de
livramento condicional, ao argumento de que "deve o sentenciado
passar primeiramente pelo regime intermediário, como prova de que irá
absorver a terapia penal, para, posteriormente fazer jus a imediato
livramento" (fl. 79).
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
01/06, visando, em síntese, a reforma do julgado, aduzindo o
pleno atendimento dos requisitos legais indispensáveis à
obtenção do livramento condicional.
O recurso foi contraminutado a fls. 11/15.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003709-04.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Mantida a r. decisão agravada (fl. 16).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 88/90, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
À espécie deve ser aplicado o entendimento
pacificado perante esta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal,
segundo o qual o recente deferimento de progressão ao regime
semiaberto, ou mesmo a ausência de concessão deste benefício,
não constitui óbice contemplado em Lei ao livramento
condicional.
Neste sentido, confira-se Agravo de Execução
Penal 0010950-63.2018.8.26.0996; Relator (a): Luiz Fernando
Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal;
Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019),
Agravo de Execução Penal 0013141-81.2018.8.26.0996; Relator (a):
Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de
Registro:
20/03/2019,
e
Agravo
de
Execução
Penal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003709-04.2019.8.26.0996 -Voto no
4
9000262-04.2018.8.26.0602; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Vara
do Júri e Execuções Criminais; Data do Julgamento: 12/11/2018;
Data de Registro: 30/11/2018.
Com efeito, nos termos do art. 83, do Código
Penal, é elegível à obtenção do benefício de livramento
condicional o condenado à pena privativa de liberdade igual ou
superior a 2 (dois) anos, desde que a) cumprida mais de um terço
da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e
tiver bons antecedentes; b) cumprida mais da metade se o
condenado for reincidente em crime doloso; c) comprovado
comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; d)
tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano
causado pela infração; ou e) cumpridos mais de dois terços da
pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de
pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico
em crimes dessa natureza.
Não
obsta
a
concessão
do
livramento
condicional, tampouco configura progressão per saltum prevista
na súmula 491 do Col. Superior Tribunal de Justiça, a concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003709-04.2019.8.26.0996 -Voto no
5
do referido benefício quando o reeducando se encontra em
regime fechado, pois não se há confundir este instituto, previsto
no Código Penal, com regime de cumprimento de pena, definido
na Lei de Execuções Penais.
Especificamente em relação ao condenado por
crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinquir.
É dos autos que o agravante, reincidente (fl.
72), foi condenado a 8 anos e 3 meses de reclusão em regime
fechado, pela prática de crimes de furto simples e qualificado,
tendo iniciado o cumprimento de sua reprimenda em 6 de março
de 2.012 e com término previsto para 6 de outubro de 2.022.
Em 28 de agosto de 2.018, MAURY MESSIAS
PEREIRA cumpriu a metade de sua reprimenda (fl. 72),
atendendo, assim, ao requisito objetivo-temporal.
Em relação ao requisito subjetivo, anoto que o
reeducando demonstrou a suficiente assimilação da terapêutica
penal.
Com efeito, a par o atestado de bom
comportamento carcerário de fl. 71, não há registro da prática de
falta disciplinar pendente de reabilitação (cf. fl. 76).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003709-04.2019.8.26.0996 -Voto no
6
Mais ainda, a ausência de notícias nos autos
quanto à reparação do dano ou eventual impossibilidade de fazê-
lo é fato que não deve ser interpretado em desfavor do
sentenciado.
Anoto, ao arremate, que, beneficiado com a
progressão ao regime semiaberto pela r. decisão vergastada,
proferida em 12 de março de 2.019, não há informação acerca de
qualquer conduta imputável ao reeducando que infirmasse seu
mérito à obtenção do livramento condicional.
De rigor, portanto, a reforma do r. decisum
vergastado, para se deferir o benefício de livramento condicional
a MAURY MESSIAS PEREIRA, mediante a imposição das
condições previstas no artigo 132, § 1o, alíneas “a”, “b” e “c”, da
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, cabendo ao douto Juízo a
quo a adoção das diligências e formalidades legais visando ao
cumprimento integral da presente decisão.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR